Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719638-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO ELLO ASSOCIACAO E CLUBE DE BENEFICIOS AGRAVADO: MARCIO WINICIUS BARBOSA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO ELLO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE BENEFÍCIOS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará em cumprimento de sentença provisório 0709854-26.2024.8.07.0014 iniciado por MARCIO WINICIUS BARBOSA DA CUNHA, pela qual rejeitada impugnação ao valor da execução, decisão nos seguintes termos: “Ao ID 222582845, o executado alega excesso do valor em execução. Ademais, requer que o recolhimento do valor bloqueado seja realizado em depósito judicial, a ser liberado tão somente após o trânsito em julgado dos autos de origem. Pugna pelo desbloqueio de suas contas. Nos termos da redação do art. 525, §§ 4.o e 5.o, do CPC, a peça defensiva será liminarmente rejeitada quando o devedor alegar excesso de execução sem a apresentação do valor que entende correto, mediante instrução dos autos com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Portanto, tal argumento não merece amparo. Ademais, registro que não se mostra possível qualquer movimentação de valores em cumprimento provisório de decisão sem a constituição de título executivo judicial confirmatório de tutela provisória de urgência, acobertado pelo manto da coisa julgada. E, para que o valor bloqueado seja transferido ao exequente, o credor deverá prestar caução idônea, em conformidade com o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC. Rejeito os pedidos formulados pelo executado. Intime-se a parte exequente a dar prosseguimento ao feito. Prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 225502526 na origem). Os embargos de declaração opostos pelo executado/agravante foram rejeitados (ID 233866192 na origem). Nas razões recursais (ID 71949368), GRUPO ELLO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE BENEFÍCIOS, ora agravante, afirma que “ao proferir a respectiva decisão, o juízo de primeiro grau deixou de observar os fatos e a incidência de circunstâncias do caso que atestam a inaplicabilidade da incidência de juros sob a multa do descumprimento da decisão liminar, à luz das normas dispostas no Código de Processo Civil” (ID 71949368, p. 4). Alega que: ”A probabilidade do direito está configurada no fato de que o descumprimento da tutela de urgência, consignava o pagamento de multa, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo, o valor pleiteado no cumprimento provisório de decisão encontra-se no valor de R$ 74.509,33 (setenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e trinta e três centavos), sendo totalmente equivocada a decisão agravada. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está configurado no fato de que a conta bancária da agravante foi bloqueada referente ao processo em questão, sendo a mesma impossibilitada de cumprir com suas obrigações junto aos seus associados, considerando a sua natureza associativa, prejudicando abusivamente o poder financeiro da Agravante” (ID 71949368, pp. 4-5). Sustenta que “A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em regra, não incidem juros sobre as multas por descumprimento de tutela provisória, uma vez que possuem caráter coercitivo e não indenizatório” (ID 71949368, p. 6). Requer ao final: a) O recebimento do presente recurso, interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante; b) A concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, suspendendo-se o trâmite processual; c) A intimação do agravado para responder ao presente recurso; d) Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima. ( )” – ID 71949368, p. 8. Intimado nos termos do art. 1.007, § 4o, CPC, o agravante juntou preparo recolhido em dobro (ID 72028537). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, GRUPO ELLO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE BENEFÍCIOS busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual rejeitada impugnação ao valor do cumprimento de sentença e determinado o prosseguimento do feito de origem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Ao contrário do alegado, não se vislumbra incidência de juros sobre o valor da multa cominatória estipulada pelo juízo de origem; a planilha apresentada pelo exequente/agravado MARCIO WINICIUS BARBOSA DA CUNHA prevê a incidência somente de correção monetária (ID 219674631 na origem), o que configura mera atualização monetária e pode incidir sobre astreintes. Ademais, a parte não apresentou os valores com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo que afirma devidos (art. 525, § 4o do Código de Processo Civil), o que permite a rejeição liminar da impugnação (§5o do mesmo artigo), nos moldes da decisão recorrida. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ( ) 3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que ‘é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda’ (...) (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 4. Em que pese a alegação de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC; bem como de indicação precisa do valor que entende correto, permitem a rejeição liminar da impugnação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1862088, 0702286-98.2023.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora